Tribunal: CARF
Processo: 10660.723637/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723637/2010-38
ACÓRDÃO
2002-008.561 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLEI HENRIQUE MENDONCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DO IRRF.
Comprovada a retenção e o pagamento do Imposto de Renda na Fonte na
ação trabalhista, cabível a compensação do imposto retido na fonte e
declarado na Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do IRRF, no valor de R$ 14.261,24.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.561 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723637/2010-38
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada, em 30/08/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 08, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2007, exercício 2008, que lhe exige imposto de renda sujeito a multa
de mora no montante de R$ 6.164,19, multa de mora e juros de mora.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi constatada compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 14.261,24.
A informação de fls. 94 atesta que a impugnação foi tempestiva. O contribuinte
nessa impugnação (fls. 02 a 04), alegou, em síntese, que:
- a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte é da fonte
pagadora, conforme documentos anexos aos autos.
Requer o deferimento da impugnação, com o cancelamento do lançamento de
ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre compensação indevida do IRRF.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera seus argumentos e anexa os
documentos de fls. 130/136.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.561 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723637/2010-38
3
De fato, a documentação trazida com o recurso mostra o recolhimento do IRRF
sobre os valores recebidos na ação, mormente o cálculo de fl. 131, a decisão que o homologou de
fl. 131 e o DARF de fl. 136.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a compensação do IRRF, no valor
de R$ 14.261,24.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a compensação do IRRF, no valor de R$ 14.261,24.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 152
DF CARF MF
Original